Tribunal: STJ
Processo: 0484864-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058707 - SP (2025/0484864-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RAMAZOTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA SEM VISTA PRÉVIA DO MPF. POSSIBILIDADE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE
LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE
DA LEI ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que as disposições
previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir
liminarmente, em sede de
e de recurso em
,
habeas corpus
habeas corpus
a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC
513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro
25/06/2019,
01/07/2019;
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/11/2018,
AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI,
03/12/2018;
Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC
11/04/2019,
22/04/2019;
426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
DJe
e AgRg no RHC 37.622/RN,
18/10/2018,
23/10/2018
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
2. Esta Corte possui entendimento de que "a exigência de realização de
exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos
termos da
/2024, constitui novatio legis in pejus, pois
Lei n. 14/843
incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais
menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra
inconstitucional, diante do
o, XL, da Constituição Federal, e ilegal,
art. 5
Documento eletrônico VDA53921219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: cd92cb95-df70-4d1b-a888-ab29fa96988b

nos termos do
o do Código Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator
art. 2
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de
.
23/8/2024)
3. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela
ao tornar obrigatório o exame criminológico para
Lei n. 14.843/2024,
fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para
atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na
hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos
o, XL, da Constituição
art. 5
Federal, e
o do Código Penal.
art. 2
4. Embora a alteração legislativa produzida pela
no
Lei 10.792/2003,
da
(Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido
art. 112
Lei 7.210/84
a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão
de regime, esta Corte consolidou entendimento de que o magistrado pode,
de forma fundamentada, exigir a sua realização, nos termos da Súmula
439 do STJ.
5. Na hipótese dos autos, confrontado o entendimento desta Corte sobre o
tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de
exame criminológico fundamentou-se na reincidência contumaz, eventual
quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, na prática de faltas
graves antigas, bem como na literalidade da nova redação do § 1o do
da Lei de Execuções Penais, dada pela
que
art. 112
Lei n. 14.843/2024,
não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento
concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do
exame criminológico.
De se registrar, inclusive, que o Juízo da Execução asseverou a não
existência de notícia quanto à prática de falta disciplinar recente, o que
demonstra que vem assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal
aplicada.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: cd92cb95-df70-4d1b-a888-ab29fa96988b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058707 - SP (2025/0484864-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RAMAZOTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA SEM VISTA PRÉVIA DO MPF. POSSIBILIDADE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE
LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE
DA LEI ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que as disposições
previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir
liminarmente, em sede de
e de recurso em
,
habeas corpus
habeas corpus
a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC
513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro
25/06/2019,
01/07/2019;
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/11/2018,
AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI,
03/12/2018;
Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC
11/04/2019,
22/04/2019;
426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
DJe
e AgRg no RHC 37.622/RN,
18/10/2018,
23/10/2018
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
2. Esta Corte possui entendimento de que "a exigência de realização de
exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos
termos da
/2024, constitui novatio legis in pejus, pois
Lei n. 14/843
incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais
menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra
inconstitucional, diante do
o, XL, da Constituição Federal, e ilegal,
art. 5
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

nos termos do
o do Código Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator
art. 2
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de
.
23/8/2024)
3. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela
ao tornar obrigatório o exame criminológico para
Lei n. 14.843/2024,
fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para
atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na
hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos
o, XL, da Constituição
art. 5
Federal, e
o do Código Penal.
art. 2
4. Embora a alteração legislativa produzida pela
no
Lei 10.792/2003,
da
(Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido
art. 112
Lei 7.210/84
a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão
de regime, esta Corte consolidou entendimento de que o magistrado pode,
de forma fundamentada, exigir a sua realização, nos termos da Súmula
439 do STJ.
5. Na hipótese dos autos, confrontado o entendimento desta Corte sobre o
tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de
exame criminológico fundamentou-se na reincidência contumaz, eventual
quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, na prática de faltas
graves antigas, bem como na literalidade da nova redação do § 1o do
da Lei de Execuções Penais, dada pela
que
art. 112
Lei n. 14.843/2024,
não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento
concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do
exame criminológico.
De se registrar, inclusive, que o Juízo da Execução asseverou a não
existência de notícia quanto à prática de falta disciplinar recente, o que
demonstra que vem assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal
aplicada.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão monocrática de minha lavra por meio da qual não conheci do
porém concedi a ordem de ofício para determinar que o Juízo das
habeas corpus,

Execuções Criminais promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão de
regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a
execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico (e-STJ fls. 97
/109).
No presente agravo regimental, o
estadual aponta inadequação da via
Parquet
eleita, uma vez que a decisão impugnada foi proferida em sede
. Somente
habeas corpus
seria possível a concessão da ordem, de ofício, se demonstrada, de plano e de modo
inequívoco, a existência de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso presente (e-
STJ fl. 62).
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

Alega inviabilidade da concessão da ordem monocraticamente, de ofício, sem
vista prévia ao MPF, em inobservância do disposto no art. 647-A, caput e parágrafo único,
do CPP e art. 203, I, do RISTJ (e-STJ fl. 118).
Aduz que a
alterou a Lei de Execuções Penais, a qual agora
Lei 14.843/2024
prevê a realização de exame criminológico como condição necessária para a progressão de
regime em todos os casos, passando a instrumentalizar o Juízo das Execuções na aferição
do atendimento dos requisitos subjetivos(e-STJ fl. 120).
Defende que o princípio da irretroatividade tem incidência apenas às normas que
revelem caráter de norma penal material, o que não ocorre na hipótese, uma vez que a
exigência de realização de exame criminológico altera tão somente o procedimento e a
forma pela qual será aferido o cumprimento dos requisitos subjetivos para a progressão de
regime. (e-STJ fl. 122).
Argumenta que a mudança legislativa diz respeito apenas à segurança jurídica
no procedimento de aferição da situação subjetiva do apenado, no que o legislador elegeu a
avaliação do diretor do estabelecimento e o exame criminológico como instrumentos
adequados e necessários a dar tratamento igualitário aos presos, minimizando ao máximo a
subjetividade do órgão julgador, o qual, embora não esteja vinculado, tem nesses
instrumentos arcabouço mais alargado para respaldar o livre convencimento motivado (e-
STJ fl. 123).
Requer a reconsideração da decisão ora agravada, ou submeta o presente agravo
regimental à análise da Quinta Turma, para que seja conhecido e provido o agravo, com a
consequente reforma da decisão monocrática e denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos
suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios
fundamentos.
Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que
não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu
do
no entanto, concedeu a ordem de ofício, nos seguintes termos
habeas corpus,
:
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as
disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente,
em sede de
e de recurso em
, a pretensão que se
habeas corpus
habeas corpus
conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC
25/06/2019,
01/07/2019;
475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro
27/11/2018,
03/12/2018;
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg
11/04/2019,
22/04/2019;
no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
DJe
e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora
18/10/2018,
23/10/2018
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio
do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento
pois a
ilegal a que estava sendo submetido o paciente,
concessão liminar da
ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do
processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45
AgRg no HC 268.099/SP, Relator
/2004 com status de princípio fundamental (
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
2/5/2013,
.
13/5/2013)
Na verdade, a ciência posterior do
,
Parquet longe de suplantar sua
prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e
inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido
(EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2016,
23/2/2016)
Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção,
bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos
trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta
Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em
(AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro
casos de jurisprudência pacífica
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
06/08/2019,
13/08/2019)
Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
Da realização de exame criminológico após a alteração legislativa
promovida pela Lei n. 14.843/2024
A questão posta a deslinde refere-se à necessidade de realização do exame
criminológico para o deferimento de progressão de regime.
Quanto ao tema, deve ser destacado, inicialmente, que a
deu
Lei n. 14.843/2024
nova redação ao § 1o do
da Lei de Execuções Penais, ao dispor que: "
art. 112
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

, o apenado
Em todos os casos
terá direito à progressão de regime se ostentar
,
pelo diretor do estabelecimento, e
boa conduta carcerária comprovada
pelos
, respeitadas as normas que vedam a
resultados do exame criminológico
progressão" - destaquei.
Há de se ressaltar que as normas relacionadas à execução são de natureza
e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no
penal
momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4o do CP), salvo se
forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos
(HC n. 926.021, Ministro Jesuíno Rissato
(art. 2o, parágrafo único, do CP)
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
.
05/08/2024)
Relembre-se, em questão de progressão de regime, que já decidiu o Supremo
Tribunal Federal que A lei que estabelece requisitos mais gravosos para
concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da
(RHC 221271
sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte
AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023).
Nesse sentido, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, pela mesma
razão, considerou que a
não incide sobre os casos
Lei n. 11.464/2007
anteriores à sua publicação, uma vez que adicionou requisitos para progressão
dos condenados por crimes hediondos, o que, ademais, culminou na edição do
enunciado sumular n. 471/STJ, que assim dispõe:
Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes
da vigência da
sujeitam-se ao disposto no
da
Lei n. 11.464/2007
art. 112
(Lei de Execução Penal) para a progressão de regime
Lei n. 7.210/1984
prisional.

Depreende-se, portanto, da interpretação da nova redação do § 1o do art. 112
da Lei de Execuções Penais, dada pela
a ocorrência de
Lei n. 14.843/2024,
, uma vez que tal alteração, sem dúvida alguma, pela
novatio legis in pejus
literalidade da redação posta,
a realização de exame
tornou obrigatória
criminológico ao acrescentar requisito impreterível e, por consequência, tornar
forçosamente mais moroso o exame dos requisitos para a progressão de regime.
Ademais, a respeito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024,
tem-se recentíssima decisão monocrática proferida pelo Ministro ANDRÉ
MENDONÇA no HC n. 240.770/MG, em que se considerou que tendo em vista
o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase
executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária
a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a
retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado
concluindo pela impossibilidade de retroação
(novatio legis in mellius),
no que
toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para
alcançar aqueles que cumprem pena por crime crime hediondo ou com
violência ou grave ameaça contra pessoa — no qual se enquadra o crime de
roubo —, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex
. Abaixo a ementa da referida decisão:
gravior)
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO
PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA (LEI No 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI
PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5o, INC. XL, DA CRFB E 2o,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
(STF, HC n. 240.770/MG. Rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA, julg.
publicação
.
28/05/2024,
29/05/2024)

Desse modo, constata-se que a alteração legislativa promovida pela
ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de
Lei n. 14.843/2024,
progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos
praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de
afrontar o disposto nos
o, XL, da Constituição Federal e
o do Código
art. 5
art. 2
Penal.
Nesse sentido, qual seja, pela irretroatividade da obrigatoriedade do exame
criminológico em face da alteração legislativa promovida pela
tendo em vista a sua natureza material, bem como pela
Lei n. 14.843/2024,
necessidade de fundamentação concreta para a exigência de exame
criminológico, vem decidindo esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME.
EXIGÊNCIA DE
LEI N. 14.843/2024.
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE
DA
NORMA
PENAL
MAIS
GRAVOSA.
DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
o, XL, DA CF/88. EXECUÇÃO JÁ
ART. 5
INICIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Sobre o tema, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e
qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024,
constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais
difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A
retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do
o,
art. 5
XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do
o do Código
art. 2
Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de
)
23/8/2024.
2. Aliás, no que tange às limitações impostas também pela
o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de
Lei n. 14.843/2024,
decisão do Ministro André Mendonça, salientou que "tendo em vista o
princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase
executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime,
somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais
favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius)" (RHC n. 200.670
/MG, DJe de
)
28/5/2024.
3. A hipótese não se refere à declaração de inconstitucionalidade do
referido
§ 1o, da Lei de Execução Penal, mas da materialização
art. 112,
do princípio constitucional da irretroatividade da norma penal mais
gravosa, consoante disciplina o
o, XL, da Constituição da República
art. 5
de 1988, de modo a dispensar a atuação do colegiado da Corte Especial.
4. Afastada a incidência das disposições do
§ 1o, da Lei de
art. 112,
Execução Penal, incide na hipótese o óbice estatuído pela Súmula n. 439
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "[a]dmite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada".
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 954.025/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
21/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal
contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que
rejeitou anteriores embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
2. Uma questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado apta a autorizar o acolhimento de embargos
declaratórios.
3. Outra questão posta trata de saber se a norma instituída pela redação
dada pela
ao
§ 1o, da LEP pode retroagir
Lei n. 14.843/2024
art. 112,
para prejudicar apenado.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente em julgado.
5. No caso, na petição dos primeiros embargos de declaração, houve
argumento que não foi enfrentamento naquele julgamento, razão pela
qual os presentes embargos devem ser acolhidos para sanar tal omissão.
6. O Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento no sentido de
que a norma instituída pela redação dada pela
ao
Lei n. 14.843/2024
§ 1o, da LEP - que impôs a realização do exame criminológico
art. 112,
como condição para a progressão de regime - não pode retroagir para
prejudicar o apenado.
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos. Agravo regimental conhecido e
improvido.
Tese de julgamento: "1. A existência de omissão no acórdão embargado
autoriza o acolhimento de novos embargos declaratórios. 2.
A norma instituída pela redação dada pela
ao
Lei n. 14.843/2024
art. 112,
§ 1o, da LEP - que impôs a realização do exame criminológico como
condição para a progressão de regime - não pode retroagir para
prejudicar o apenado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
e
(LEP),
art. 619; Lei n. 7.210/1984
§ 1o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.535.485,
art. 112,
AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10/6/2025;
STF, RE n. 1.531.639, AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC n. 931.146/SP, Rel. Min. Carlos
25/4/2025;
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC n. 959.732/SP, Rel. Min. Og
20/5/2025;
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025.
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 989.035/SP, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
18/8/2025.

No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena por fatos
anteriores à referida modificação legislativa, não é possível incidir lei
posterior, de caráter material, para prejudicá-lo.
Isso posto, passa-se a examinar o caso em comento à luz da legislação e
jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024.
Da realização de exame criminológico para crimes praticados antes da
alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o
da Lei de Execução Penal, após a alteração trazida pela
art. 112
e ainda pela
não mais exigia a
Lei n. 10.792/2003,
Lei n. 13.964/2019,
submissão do apenado ao exame criminológico para a concessão de benefícios:
Art. 112 [...]
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime
se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
(Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019).

Todavia, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma
fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a
realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos
termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
Admite-se o exame
in verbis: "
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal
Federal:
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do
o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990,
art. 2
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
De outro lado, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido
de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena
aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de
regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.
Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande
quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas
em período longínquo e já reabilitadas e a reincidência não constituem
fundamentos idôneos a justificar a realização de exame criminológico.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE DOS
DELITOS PRATICADOS, LONGA PENA A CUMPRIR E FALTA GRAVE
ANTIGA
E
REABILITADA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Decisões das instâncias ordinárias estão em desacordo com o
entendimento desta Corte Superior, pois, a gravidade abstrata dos
crimes, a longa pena a cumprir e o registro de falta disciplinar grave
antiga, praticada há mais de 12 (doze) anos, cuja reabilitação ocorreu em
não justificam a negativa para progressão de regime.
15/11/2011,
Destaca-se que o agravado possui bom comportamento carcerário e o
exame criminológico foi favorável à progressão.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 917.328/SP, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA
GRAVE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO
DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA
IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado
ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em
estrita observância à garantia de motivação das decisões judiciais,
expressa no
IX, da Constituição da República, bem como à
art. 93,
própria previsão do
§ 1o, da Lei de Execução Penal: "A decisão
art. 112,
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor."
2. Referido entendimento é objeto da
segundo a qual:
Súmula n. 439/STJ,
"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada."
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade
abstrata dos delitos praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade
de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao
comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não
justificam a determinação de realização de exame criminológico para
aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de
benefícios executórios.
4. A Corte local decidiu em conformidade com o posicionamento adotado
por este Tribunal Superior, eis que determinou a realização do exame
criminológico com base em fundamentação idônea - existência de falta
grave recente durante a execução da pena.
5. De acordo com o Tema n. 1.161/STJ, "a valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea
'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso
III do
do Código Penal." ((
deste Relator,
art. 83
REsp n. 1.970.217/MG,
relator, Terceira Seção, DJe de 1o/6/2023).
6. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da
incabível dilação probatória que seria necessária.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 900.796/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
20/9/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
REALIZAÇÃO DE "TESTE DE PERSONALIDADE DE RORSCHACH".
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS PRATICADOS. LONGA PENA
A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
Magistrado de primeiro grau, ou o Tribunal a quo, diante das
circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da prova
técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão
seja
adequadamente
motivada.
Entendimento
consolidado
na
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

antes da edição da
Súmula n. 439/STJ,
Lei n. 14.843/2024.
III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade
abstrata do delito, a longa pena em cumprimento ou a reincidência não
são elementos, por si sós, idôneos para afastar a presença do requisito
subjetivo, nem para determinar a realização do teste de Rorschach, em
complementação ao exame criminológico favorável.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 910.918/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO (AVALIAÇÃO
COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DA GRAVIDADE ABSTRATA DOS
DELITOS, DA LONGA PENA A CUMPRIR E DO HISTÓRICO
PRISIONAL DO APENADO. FALTA GRAVE REABILITADA .
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. SÚMULA N. 439 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Lei n. 10.792 - que alterou, em 2003, a redação do
da Lei de
art. 112
Execuções Penais - afastou a obrigatoriedade do parecer da Comissão
Técnica de Classificação e a submissão do condenado a exame
criminológico para a concessão de progressão de regime e livramento
condicional, cabendo ao magistrado verificar o atendimento dos
requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso,
determinar a realização da perícia, se entender necessário, ou mesmo
negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as
peculiaridades da causa assim o recomendarem, em observância ao
princípio da individualização da pena, previsto no
o, inciso XLVI,
art. 5.
da Constituição da República.
2. No caso, o Agravado possui anotação de 01 (uma) falta disciplinar
grave prática na data de
e reabilitada em
(fl. 37).
17/07/2015
17/08/2016
Além disso, consoante acostado aos autos, realizado o exame
criminológico, o Apenado obteve resultado favorável (fls. 46 e 50).
3. A negativa do benefício com determinação de novo exame
criminológico, com a participação de médico psiquiatra, baseada apenas
na longa pena a cumprir e na natureza dos crimes praticados, não
encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, sedimentada no
sentido de que sejam declinados elementos concretos, ocorridos durante o
c umprimento da pena, que apontem desabono ou demérito do Apenado,
para se aferir negativamente o requisito subjetivo para a progressão de
regime, bem como a realização de exame criminológico.
4. Incidência da Súmula n. 439 desta Corte: "Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada".
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 828.102/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Na espécie, ao cassar a decisão do Juízo de Execução e determinar a realização
de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de regime, o
Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a seguinte
fundamentação (e-STJ fls. 8/14):
[...]
Com efeito, a
restabeleceu a obrigatoriedade do
Lei no 14.843/2024
exame criminológico para fins promocionais, ao alterar a redação do §
1o, do
da LEP, determinando que: “Em todos os casos, o
art. 112,
apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa
conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos
resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a
progressão.” (g. n.).
Nota-se, pois, que a dispensa da perícia se tornou medida excepcional,
admissível somente quando demonstrada, desde logo, a sua absoluta
desnecessidade, isto é, quando ficar bem evidenciado, sem a necessidade
de dilação probatória, o senso de responsabilidade, a autodisciplina e,
principalmente, o baixo nível de periculosidade da pessoa custodiada.
E não é essa, todavia, a hipótese dos autos.
Ora, cuida-se de sentenciado, reincidente e criminoso contumaz, que já
cumpriu pena por dirigir veículo sem habilitação, furto qualificado e
receptação, e, sem dar mostras de aptidão ao convívio social, tornou a
delinquir e, atualmente, resgata castigo corporal de 03 anos, 07 meses e
12 dias de reclusão, pelo cometimento de três crimes de furto, com
término em
(fls. 19/28), tudo levando a crer, portanto, que o
14/11/2026
mérito necessário para o avanço de regime prisional precisa ser mais
bem avaliado.
urto qualificado e receptação, e, sem dar mostras de aptidão ao convívio
social, tornou a delinquir e, atualmente, resgata castigo corporal de 03
anos, 07 meses e 12 dias de reclusão, pelo cometimento de três crimes de
furto, com término em
(fls. 19/28), tudo levando a crer,
14/11/2026
portanto, que o mérito necessário para o avanço de regime prisional
precisa ser mais bem avaliado.
[...]
Portanto, não há se falar em dispensa do exame criminológico na
espécie, sendo o
§ 1o, da LEP, norma de caráter processual e de
art. 112,
aplicação imediata (tempus regit actum), considerando-se que não houve
a implementação de nova regra que suprimisse o direito à progressão de
regime e, muito menos, houve a criação de novo requisito, além daqueles
já existentes (objetivo ou subjetivo), caso em que estaria caracterizado o
prejuízo ao sentenciado.
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

Frise-se, ademais, por oportuno, que, na hipótese dos autos,
independentemente da aplicação da
o exame
Lei no 14.843/2024,
criminológico mostra-se imprescindível, de forma a se verificar se o
agravado está apto a progredir de regime. De fato, a necessidade da
avaliação criminológica salta aos olhos, mesmo à luz do regramento
anterior, em que as particularidades do caso possibilitavam ao Juiz,
mediante fundamentação concreta, determinar a realização da perícia
(Súmula n. 439 do STJ). Como alhures mencionado, cuida-se de
sentenciado reincidente e criminoso habitual na prática de crimes contra
o patrimônio, que resgata pena privativa de liberdade pelo cometimento
de crimes de furto, com previsão de término somente para 14/11/2026
(fls. 19/28), tudo levando a crer, portanto, que a perícia criminológica se
revela necessária para avaliar o comportamento psicossocial do
reeducando e a assimilação da terapêutica penal.
[...]
Em suma, satisfeito, neste momento, apenas o requisito temporal, pois no
caso vertente, pelas razões já expostas, o atestado de bom comportamento
carcerário não é suficiente para avaliar adequadamente as condições
subjetivas do agravado, é extremamente inoportuna, e até mesmo
temerária sua progressão ao regime aberto, sem a prévia realização de
exame criminológico[...]

Confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado
impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico
fundamentou-se na reincidência contumaz, eventual quantidade de pena ainda
pendente de cumprimento, na prática de faltas graves antigas (a última
cometida em
, bem como na literalidade da nova redação do § 1o do
11/08/2016)
da Lei de Execuções Penais, dada pela
que não
art. 112
Lei n. 14.843/2024,
retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto
ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame
criminológico.
De se registrar, inclusive, que o Juízo da Execução asseverou não há notícia
quanto à prática de falta disciplinar recente, o que demonstra que vem
assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada. De outra banda,
sem argumentos concretos autorizantes de um Juízo objetivo de necessidade,
não se sustenta o pedido de realização de exame criminológico, eis que não
bastam alegações subjetivas amparadas somente na gravidade abstrata do
delito e no tempo de prisão a cumprir. (e-STJ fl.16).
Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a
justificar a concessão do
de ofício.
writ
Ante o exposto, não conheço do presente
. No entanto,
habeas corpus
concedo a
a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais
ordem de ofício
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime
prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a
execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.
Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo singular das
execuções e ao Tribunal coator.
Intimem-se.
Sem recurso, arquivem-se os autos.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:36
Código de Controle do Documento: 427fe39b-b560-4c10-a358-e48b9e7169e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484864-6
HC 1.058.707 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00104727920238260996 00189994920258260996 104727920238260996
189994920258260996
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE LUIZ RAMAZOTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RAMAZOTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485434340:10;0@
2025/0484864-6 - HC 1058707 Petição : 2025/0123346-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:08:32
Código de Controle do Documento: AE4FF701-AD8D-475E-B38F-C39514A17300